Tribunal: STF
Processo: Rcl 65541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.405.416-RG/RS (TEMA Nº 1.243). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Paschoalotto Serviços Financeiros S.A., contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no Processo nº 5002680-90.2019.4.03.6108, pelo qual teria sido aplicada incorretamente tese fixada no julgamento do ARE nº 1.405.416-RG/RS, Tema nº 1.243 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de mandado de segurança, por ela impetrado, por meio do qual pleiteou o reconhecimento da não incidência do PIS, Cofins, IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic incidente sobre as recuperações de indébitos tributários, bem como que a tributação recaia apenas sobre a “Selic-juros”, assim entendida como parte da Selic que esteja acima do índice de inflação.
 
 3.	Noticia que a segurança foi concedida em primeira instância. Relata que a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao recurso apelatório interposto pela Fazenda Nacional. Informa que, entendendo omissão em relação à afronta ao disposto nos artigos 145, § 1º; 153, inc. III; e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República (violação à capacidade contributiva e ao elemento material dos fatos geradores do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins, visto que a taxa Selic incidente sobre o levantamento de depósito judicial não representar acréscimo patrimonial, receita bruta/financeira ou lucro), bem como aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do Estado de Direito, opôs embargos de declaração, e que o referido recurso foi rejeitado.
 
 4.	Diz da interposição de recurso extraordinário, sendo, em exame de admissibilidade, determinado o retorno dos autos à Turma Julgadora para reexame da matéria à luz do julgamento do RE nº 1.063.187-RG/SC (Tema RG nº 962). Registra que, em sede de juízo positivo de retratação, a 3ª Turma do TRF-3 deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União, de modo a manter a tributação pelo IRPJ e CSLL quando da devolução de depósitos judiciais, bem como pelo PIS e Cofins em ambas as situações (repetição de indébitos e devolução de depósitos judiciais).
 
 5.	Assevera que, em novo exame de admissibilidade, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a pacificação, no âmbito deste STF, de que a matéria envolve análise de legislação infraconstitucional (Tema RG nº 1.243). Salienta que o respectivo agravo interno interposto teve seu provimento negado pelo Órgão Especial do Tribunal reclamado. 
 
 6.	Sustenta, em síntese, aplicação indevida do Tema nº 1.243 do ementário da Repercussão Geral, julgado no ARE nº 1.405.416-RG/RS, em detrimento dos fundamentos constitucionais distintos invocados no recurso extraordinário interposto.
 
 7.	Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e determinar o trâmite do recurso extraordinário interposto, com o seu consequente encaminhamento para este STF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	No caso em tela, a alegação é a de que o tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema RG nº 1.243 do ementário da Repercussão Geral, julgado no ARE nº1.405.416-RG/RS, no qual fixada a seguinte tese:
 
“Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.”
 (ARE nº 1.405.416-RG/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).
 
 12.	Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou provimento ao agravo interno, para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, reconhecendo que a decisão recorrida se encontra em consonância com o Tema RG nº 1.243 desta Suprema Corte, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 4, p. 236-237; grifos e destaques do original):
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1- O sistema processual vigente autoriza o emprego do agravo interno para contrastar as decisões das Cortes de Apelação quando negam seguimento a recurso excepcional (recurso especial e/ou extraordinário), sempre que o acórdão do colegiado de 2ª instância tenha aplicado precedente qualificado e o recurso interposto tenha, em seu mérito, a pretensão única de rediscutir a aplicação da tese jurídica firmada no precedente. 
2 - Nesse cenário, o agravo interno torna-se recurso de fundamentação vinculada, isto é, por essa via recursal, cabe verificar exclusivamente a adequação, ou não, do precedente utilizado, ao caso “sub judice”. Assim, é ônus do agravante apresentar razões que evidenciem que o precedente invocado não se aplica ao caso concreto, por existir, na espécie singular, circunstância fática ou jurídica que a diferencia (distinguishing), bem como que demonstrem que o precedente, ainda que fosse aplicável ao caso concreto, encontra-se superado por circunstâncias fáticas ou jurídicas (overruling).
3 - Inviável o seguimento do recurso excepcional interposto, já que o caso dos autos bem se amolda ao entendimento vinculativo da instância superior, sendo certo que tanto a decisão da Vice-Presidência, quanto o acórdão proferido pelo órgão fracionário desta Corte, estão em perfeita a consonância com o precedente do Tribunal Superior. 
4 - Improvimento do agravo interno.”
 
 13.	Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator